Tribunal: TCU
Processo: 044.256/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2140/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB comunicando decisão consubstanciada na Resolução Processual RC2-TC 00140/21, que apreciou o Processo TC 10446/21, referente ao exame de procedimento de Chamamento Público 001/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB), para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, em atendimento ao PNAE/FNDE, no valor global anual de R$ 4.235.092,50; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto às peças 7 e 8, por meio dos quais a unidade técnica evidenciou que as supostas irregularidades comunicadas pelo TCE/PB foram elididas pelo Município de Campina Grande (PB), não subsistindo, portanto, interesse público no prosseguimento da presente representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2017; b) informar ao representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 044.256/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Campina Grande - PB. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.